Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718831-56.2018.8.07.0001 APELANTE: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, JFE 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DAN HEBERT ENGENHARIA S/A APELADO: EDIFICIO DUE MURANO DESPACHO Verifica-se que a Construtora-ré apresentou o comprovante de pagamento de boleto (id. 29095959) juntamente com parte da Guia de Custas, na qual não consta qualquer informação sobre o presente processo, o que impede a aferição da regularidade do recolhimento do preparo. Intime-se a Construtora-ré para, no prazo de cinco dias, apresentar a íntegra da Guia de Custas referente à apelação, art. 1.007, §7o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília - DF, 27 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora